Tribunal: TJBA
Processo: 0563980-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563980-50.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: André Jardim Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. MOMENTO CONSUMATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença condenatória proferida pela 8.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu André Jardim Santos pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, inc. II, do Código Penal, impondo-lhe pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 77 dias-multa no valor unitário mínimo. 2. Os fatos consistem na subtração de portas de alumínio do interior de colégio desativado, mediante grave ameaça ao vigilante do imóvel, praticada em concurso com outra pessoa. O réu foi preso em flagrante nas imediações do local, na posse dos bens subtraídos. 3. A Defesa requer, em síntese: absolvição; desclassificação para roubo simples, roubo tentado ou furto; afastamento da majorante do concurso de pessoas; fixação das penas no mínimo legal; alteração do regime inicial; e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente demonstradas; (ii) estabelecer se houve grave ameaça apta a configurar o crime de roubo; (iii) verificar se a majorante do concurso de pessoas está comprovada; (iv) determinar se o crime foi consumado ou tentado; e (v) aferir a adequação da dosimetria, do regime inicial e da vedação à substituição da pena. III. Razões de decidir 5. A autoria e a materialidade estão demonstradas por cadeia probatória sólida, composta pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelas declarações coerentes da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e o reconhecimento do réu. 6. O depoimento policial, quando harmônico com o acervo probatório e sem indícios de má-fé, constitui prova legítima e suficiente para embasar decreto condenatório. A condição de agente de segurança pública não retira a credibilidade da testemunha. 7. A grave ameaça restou configurada pelo relato da vítima, que foi intimidada pelo réu e sua comparsa portando uma barra de ferro, sentindo-se compelida a recuar. A ausência de apreensão e perícia do instrumento não afasta a incidência do elemento, quando a prova testemunhal é firme quanto ao seu emprego. 8. A majorante do concurso de pessoas está comprovada pela presença de uma mulher que atuou conjuntamente com o réu na invasão, na subtração e na intimidação da vítima. A não identificação da comparsa é irrelevante para a configuração da causa de aumento. 9. O crime de roubo adota a Teoria da Amotio, consumando-se com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. O réu foi preso fora do imóvel, portando os bens subtraídos, após pular o muro do colégio, de modo que o iter criminis se esgotou completamente. 10. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A agravante da reincidência, fundamentada em duas condenações anteriores por delitos patrimoniais da mesma espécie, justifica o acréscimo de 1/6. A causa de aumento do concurso de pessoas incide no patamar mínimo de 1/3. 11. O regime inicial fechado é obrigatório, pois o réu é reincidente e a pena definitiva supera 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP. 12. A substituição por penas restritivas de direitos é vedada, pois o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa e o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, incs. I e II, do CP. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido Tese de julgamento: 1. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por depoimentos policiais e pela prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos. 2. A grave ameaça no crime de roubo dispensa a apreensão e a perícia do instrumento utilizado para intimidar a vítima, quando a prova testemunhal é firme quanto ao seu emprego. 3. A não identificação do comparsa não afasta a majorante do concurso de pessoas, bastando a comprovação da pluralidade de agentes com propósito comum. 4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ. 5. O réu reincidente com pena superior a 4 anos inicia o cumprimento da pena em regime fechado, sendo vedada a substituição por penas restritivas de direitos quando o crime é praticado com grave ameaça. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, alínea "b"; 44, incs. I e II; 59; 157, §§ 1º e 2º, inc. II. CPP, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 952.403/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.061.151/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 11.03.2026; STJ, HC n. 914.760/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3.ª Seção, j. 14.10.2015; STJ, Súmula n. 582, 3.ª Seção, j. 14.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0563980-50.2017.8.05.0001, provenientes da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado ANDRÉ JARDIM SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora